Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714077-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA RECORRIDO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de fortes indicativos de formação de grupo econômico familiar entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 3. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 25, §2o e 28, §§2o e 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não restou comprovado o estado de insolvência da empresa SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI e tampouco que a personalidade jurídica da mesma esteja prejudicando, de algum modo, a satisfação do débito referente ao cumprimento de sentença. Acrescentam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser extinto em relação às recorrentes OSM PARTICIPAÇOES LTDA E SANTOS NECES IMÓVEIS LTDA diante da inexistência de grupo econômico. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários fixados na origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 25, §2o e 28, §§2o e 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. No presente caso, importa ressaltar que, além da ausência de bens penhoráveis a evidenciar a insolvência da empresa executada, sendo tal fator suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica por força da aplicação da Teoria Menor, pode-se extrair dos elementos informadores do processo de origem a constituição de grupo econômico, integrado pela Executada e as demais empresas Agravantes, o que também autoriza o deferimento da medida ora em análise, com fulcro no § 2o do art. 25 do CDC. A consulta ao sistema SNIPER realizada nos autos indicou a existência de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre a empresa Executada NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA e as empresas OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA, de modo a caracterizar a formação de grupo econômico familiar, tendo em vista os seguintes aspectos esmiuçados na petição de ID 150605105 dos autos de origem: “1) o fato de que o sócio da empresa executada, Sr. JOEL, também figura como sócio da empresa SANTOS NEVES IMÓVEIS e figurava como sócio da holding OSM até janeiro de 2020 (ID 130943165), quando cedeu suas quotas a sua filha, Sra. STELLA; 2) a saída daquele sócio da holding ter de dado quando já tramitava o processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença em referência, proposto em 28/11/2018 (processo n. 0713952-46.2018.8.07.0020); 3) a permanência do Sr. JOEL como gestor da holding mesmo após sua saída, seja em nome próprio, seja através da empresa SANTOS NEVES IMÓVEIS, conforme consta da certidão simplificada de ID 130943176 e ilustrado pelo contrato de locação de ID 130944474; 4) o fato de todas as empresas possuírem o mesmo endereço da executada (ID 130943183), a saber, Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, n. 600, Loja 1 e Sala 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES, conforme indicado nas procurações de ID 139470278; 5) a convergência de suas atividades empresariais e a união de esforços e recursos para o alcance de objetivos em comum, o que pôde ser verificado pelo fato de todo o capital social da OSM ter sido integralizado com imóveis da executada que, agora, são administrados pela SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA., sob o controle do Sr. JOEL; 6) o fato de a OSM estar, agora, em nome da filha do Sr. JOEL – possivelmente utilizada apenas como “laranja” para a dilapidação do patrimônio do grupo –, que confirma a existência de um grupo econômico familiar.” Ou seja, além da flagrante insolvência da pessoa jurídica executada para o pagamento de suas obrigações, emerge dos autos fortes indicativos da existência de grupo econômico familiar composto pelas empresas que passaram a integrar o polo passivo da demanda, evidenciados por alterações contratuais realizadas após a prolação da sentença e do acórdão que compõem o título judicial executado e pela similaridade do objeto social, de sócios, de atividade, de nomes, além do compartilhamento de um mesmo endereço onde se localizam as empresas, elementos estes que, conforme o contexto apresentado, também atraem a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica (ID 50912121). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023